Tribunal: TJES
Processo: 0001978-77.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001978-77.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAPHAEL RAMOS MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001978-77.2023.8.08.0011

APELANTE: RAPHAEL RAMOS MORAES

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO PAULO VOLPINI - ES2318-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E DAS PROVAS DECORRENTES DE BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença por meio da qual o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime aberto. Segundo a denúncia, o acusado guardava e vendia "cocaína" e "maconha" no interior de um veículo abandonado, com a participação de adolescente, ocasião em que policiais civis, durante cumprimento de mandado de busca contra terceiro, presenciaram a venda de entorpecentes a um usuário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se existe nulidade na busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (ii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico; (iii) estabelecer se cabe a desclassificação para a conduta de consumo pessoal prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006; (iv) analisar a viabilidade da detração penal no regime aberto; e (v) definir o momento adequado para a concessão da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal decorre de situação fática concreta e visível, na qual agentes de polícia presenciam a troca de materiais entre indivíduos em contexto típico de comercialização de drogas, o que afasta a alegação de abordagem exploratória ou ilegal conforme o § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal.

A descoberta das drogas durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão direcionado a terceiro caracteriza o fenômeno da serendipidade, sendo lícita a colheita de provas de infração penal diversa da investigada originariamente.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico encontram-se comprovadas pelo auto de apreensão, laudo químico e pelos depoimentos coerentes dos policiais civis, que gozam de fé pública e eficácia probatória quando em harmonia com os demais elementos dos autos.

A ausência de oitiva do usuário adquirente em juízo não compromete o édito condenatório se os demais elementos de prova confirmam a mercancia ilícita.

A desclassificação para consumo pessoal é inviável quando as circunstâncias da prisão, como a visualização direta da venda, indicam a destinação comercial das substâncias, desatendendo aos critérios do § 2º do art. 28 da Lei 11.343/2006.

A detração penal carece de utilidade prática quando o regime inicial fixado é o aberto, pois o cômputo da prisão provisória não altera a situação prisional do réu.

A aferição da miserabilidade do condenado para fins de suspensão da exigibilidade das custas processuais compete ao juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É lícita a busca pessoal fundada em elementos indiciários objetivos decorrentes da percepção direta, pelos agentes de segurança, de atos característicos de comércio de substâncias entorpecentes.

Aplica-se o instituto da serendipidade para validar a prova de crime de tráfico de drogas descoberto fortuitamente durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão relativo a outros fatos.

O depoimento de agentes públicos possui valor probante idôneo para sustentar a condenação, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório e em consonância com as provas documentais e periciais.

O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado na fase de execução penal, momento oportuno para verificar a situação financeira do condenado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 240, § 1º e § 2º; Lei 11.343/2006, art. 28, § 2º, art. 33, caput, e art. 40, inciso VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 28/6/2024; STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC n. 964.065/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 2/6/2025; STJ, HC n. 838.392/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 21/10/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 7/3/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001978-77.2023.8.08.0011

APELANTE: RAPHAEL RAMOS MORAES

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO PAULO VOLPINI - ES2318-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

RAPHAEL RAMOS MORAES
em face da r. Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID 17781051), por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa, em regime inicial aberto.

A defesa técnica apresentou razões recursais (ID 18600516) sustentando, em síntese, a nulidade do auto de prisão em flagrante e dos atos subsequentes, ao argumento de inexistência de fundada suspeita para a abordagem policial, ausência de comprovação da motivação da diligência e fragilidade da prova produzida, notadamente diante da inexistência de apreensão de drogas em sua posse, da não oitiva do suposto comprador identificado como “Carlos” e das contradições nos depoimentos policiais, defendendo, ainda, a inexistência de elementos aptos a demonstrar a prática do tráfico de entorpecentes, com invocação do princípio do in dubio pro reo. Ao final, requer o provimento do recurso para: (i) preliminarmente, declarar a nulidade do auto de prisão em flagrante, com a anulação do feito; (ii) subsidiariamente, desclassificar a conduta para a infração previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06; (iii) no mérito, absolver o apelante por insuficiência probatória; e (iv) alternativamente, revisar a dosimetria da pena, com aplicação da detração penal, além da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Emerge da Denúncia que, no dia 21/6/2023, por volta de 23 horas, na Rua Firmino José Pereira, nº 94, no Conjunto Residencial Marbrasa, Bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim, o réu o foi flagrado vendendo e guardando as drogas conhecidas como "cocaína" e "maconha", com a participação do adolescente J.E.M.C., sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, policiais civis visualizaram em frente ao residencial alguns indivíduos com atitude suspeita dentro de um veículo gol abandonado.

Dada a situação, os agentes da lei se dirigiram até o veículo para realizar a abordagem, ocasião em que flagraram o nacional Carlos Roberto adquirindo entorpecente, qual seja, quatro pinos de 'cocaína", com RAPHAEL RAMOS MORAES.

No mais, no ato da abordagem o denunciado confessou que estava no interior do veículo junto com o adolescente J.E. M. C. e Ronnyer Corrêa Silva, e que os entorpecentes eram de sua propriedade. Em prosseguimento, implementadas buscas no interior do veículo foram arrecadados outros dois pinos de "cocaína", 01 (uma) bucha de "maconha" e R$ 171,00 (cento e setenta e um reais) em espécie.

Após a regular instrução criminal, o réu foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em relação ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como tráfico de drogas, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo, como alerta o c. STJ:
“O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal”
(AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (vol. 01, parte 01, pp. 32/39), no Auto de Apreensão (vol. 01, parte 01, p. 43), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (vol. 01, parte 01, p. 45), no Boletim Unificado (ID 16861965, pp. 39/44) e no Laudo de Exame Químico (ID 17780582).

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

A primeira tese recursal diz respeito à suposta ilicitude da abordagem policial feita ao réu.

Nos termos do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, proceder-se-á à busca pessoal quando houver
fundada suspeita
de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos descritos no § 1º, do mesmo dispositivo.

A doutrina e a jurisprudência pátrias orientam-se no sentido de exigir que a fundada suspeita seja baseada em elementos objetivos e concretos que indiquem sua necessidade.

Nesse sentido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, com o intuito de fixar algumas balizas para a atuação dos agentes de segurança pública, a fim de evitar o cometimento de abusos, estabeleceu que
“[a] busca pessoal independente de mandado judicial
deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física”
(HC nº 208.240/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/24).

Desse modo, a inobservância da exigência de fundada suspeita concreta e objetiva torna a prova obtida ilícita, uma vez que a busca pessoal meramente especulatória, exploratória ou com finalidade preventiva não é lícita.

Na espécie, extrai-se dos autos que a busca pessoal deu-se no âmbito do cumprimento de um mandado de busca e apreensão em desfavor de terceiro, quando os agentes de polícia presenciaram dois indivíduos trocando entre si um material, fato que motivou a abordagem, por estar inserido em um contexto típico de tráfico. Trata-se de situação em que a intervenção policial não decorreu de abordagem aleatória ou fundada em critérios subjetivos, mas, ao revés, de percepção direta, pelos agentes, de circunstância fática concreta indicativa da prática delitiva.

Nesse cenário, incide, ainda, o denominado fenômeno da serendipidade, segundo o qual, no curso de diligência regularmente instaurada (no caso, cumprimento de mandado de busca e apreensão), é lícita a descoberta fortuita de elementos probatórios relativos a infração penal diversa daquela inicialmente investigada.

Na hipótese, os agentes não promoveram busca indiscriminada ou desvinculada do contexto fático, mas, ao contrário, agiram diante de situação visível e concreta, reveladora de possível prática criminosa em flagrante, o que autoriza a imediata abordagem e a realização de busca pessoal. Em situação semelhante: STJ, HC n. 838.392/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024
1
.

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade na atuação policial, tampouco violação a direitos fundamentais do acusado, razão pela qual a prova obtida revela-se lícita.

Em relação à conduta imputada, os policiais que prestaram depoimento em audiência e que participaram da diligência que levou à prisão em flagrante do réu corroboram integralmente a versão da acusação, confirmando a situação típica do comércio de drogas. Confira-se a transcrição de depoimentos extraída da sentença:

“
(...) Me recordo sim (...) fomos dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão em desfavor de Hudson Barbosa Ventura (...)
logo na entrada do conjunto nós observamos dois meninos no interior do gol (...) o Carlos estava fazendo a aquisição de “Cocaína” (...) as drogas pertenciam ao Raphael
(...) e os adolescentes estavam presentes no momento (...
) de pronto Raphael assumiu a propriedade dos entorpecentes e segundo ele, estaria comercializando no local
(...) i
nformação também confirmada pelo adquirente
(...) não conhecia a testemunha (...) o comprador dos entorpecentes não era alvo de investigação (...)
as drogas pertenciam ao Raphael e os adolescentes estavam a todo momento auxiliando (...).
” (Policial Augusto César Cabral)

(...) Me recordo (...) eu fui cumprir um mandado (...) na entrada do Residencial tinha um gol abandonado (...) com três indivíduos dentro em atividade suspeita (...)
no momento da abordagem Carlos estava comprando “Cocaína” do Raphael (...) que estava sentado no banco do motorista do carro (...) Raphael assumiu a propriedade dos entorpecentes
(...) no momento da abordagem Carlos estava com braço esticado dentro do veículo com a mão fechada (...).”

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

Diante do cenário probatório apresentado, a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas não encontra amparo. A condenação se baseia nos relatos firmes e coerentes dos agentes público
s.

O fato de a testemunha Carlos, adquirente das drogas, não ter sido inquirido em juízo não desnatura a condenação, que se encontra amparada pelas provas já destacadas.

Via de consequência, inviável a desclassificação da conduta para a infração do artigo 28, da Lei 11.343/06.

No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Na hipótese, as circunstâncias fáticas delineadas nos autos afastam, de forma segura, a tese de destinação da substância entorpecente para consumo próprio, uma vez que o recorrente foi surpreendido em situação típica de mercancia ilícita, tendo sido flagrado no momento em que realizava a venda de entorpecente a terceiro.

No tocante ao pleito de aplicação da detração penal, constata-se que o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado no aberto, circunstância que esvazia a utilidade prática do cômputo do período de prisão provisória para fins de modificação do regime prisional.

Por derradeiro, no que se refere ao benefício da gratuidade da justiça,
"O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
e

N
EGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
“3. A busca foi amparada por mandado judicial para apuração de crime diverso, resultando em encontro fortuito de provas, o que é válido segundo a jurisprudência.

5. A continuidade da busca foi justificada pela presença de drogas à vista, descaracterizando a alegação de fishing expedition.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)